Tribunal: TJES
Processo: 5000409-15.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-15.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000409-15.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO FICSA S/A

RECORRIDA: RITA DE CASSIA SANTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por RITA DE CASSIA SANTOS, em face de BANCO FICSA S/A, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ser aposentada por tempo de contribuição e que foi surpreendida com a contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto ao banco réu, sendo depositado em sua conta o valor de R$ 2.384,03 (dois mil trezentos e oitenta e quatro e três centavos) e os descontos ocorreriam de seu benefício em oitenta e quatro parcelas de R$ 59,10 (cinquenta e nove reais e dez centavos).

Em sede de sentença (ID 1294368) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 010015276551 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DETERMINAR a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo do valor creditado em sua conta decorrente do empréstimo (R$ 2.384,03).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 5929649.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros pela SELIC desde o presente arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1294371), sob o fundamento, preliminarmente, que o juízo é incompetente para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia e que há falta de interesse processual. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, sendo válido o contrato. Afirma ainda, que inexistem danos morais na demanda em questão, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado em sentença. Por fim, o recorrente alega a impossibilidade de declaração de inexistência do débito e de cancelamento do contrato, assim como alega que a multa por descumprimento arbitrada é excessiva.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1294376.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir, ictu oculi, que a assinatura lançada no contrato e os dados pessoais divergem daquele que consta nos documentos colacionado na inicial. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Em relação à preliminar de falta de interesse processual, entendo que esta também não merece prosperar, motivo pelo qual, de pronto, rejeito a referida preliminar.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida é aposentada por tempo de contribuição, o que confere veracidade ao argumento autoral de que não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Como bem fundamentado pelo juízo de piso:

“Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação de que a autora seria solteira, contudo, conforme demonstrado, ela é casada. Além disso, apesar de constar que o contrato teria sido firmado em Colatina/ES, enquanto os dados do correspondente que teria intermediado a negociação indicam que está localizado na cidade de Eusébio/CE.

Em segundo lugar, analisando o termo contratual juntado pela requerida, na indicação das páginas consta 1/4, ou seja, demonstra que o instrumento é composto por quatro páginas, porém, a requerida juntou apenas duas páginas (de 1/4 a 2/4), o que, a meu ver, demonstra o não cumprimento de seu ônus probatório, conforme imposto pela inversão do ônus da prova.

Tais fatos, aliados à circunstância de que, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da Parte Demandante.”

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto as astreintes, é consabido que estas, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade fazer com que a parte devedora acate a determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta. Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.